Tribunal: TJDFT
Processo: 0748784-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748784-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO CARLOS DA SILVA PACIENTE: WANDERLEY ROSSI CAMACHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO CARLOS DA SILVA, em favor do paciente WANDERLEY ROSSI CAMACHO, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo no 0727732-66.2025.8.07.0001. Alega o impetrante que a medida constritiva é ilegal e desproporcional, requerendo a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. O impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos objetivos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme exige o art. 312 do CPP. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de ter se apresentado espontaneamente à autoridade judicial, demonstrando colaboração com a Justiça. Alega ainda que não foram consideradas medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto nos artigos 282, §6o, e 319 do CPP, o que configura constrangimento ilegal. Argumenta que o paciente não representa risco à sociedade, colaborando com os atos processuais e não fazendo do crime seu meio de vida. Invoca o princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão cautelar. O impetrante destaca, ainda, que o paciente não foi preso em flagrante, tampouco intimado para prestar esclarecimentos antes da decretação da prisão, o que violaria o princípio da ampla defesa. Sustenta que o encarceramento é injusto, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, como as previstas no art. 319 do CPP, e que a prisão preventiva deve ser substituída por tais medidas. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, diante do excesso de prazo e da ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem, com o relaxamento da prisão preventiva. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante verbera a ausência dos requisitos para a prisão preventiva em razão de ausência de risco concreto à ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, indicando que os fundamentos da decisão são genéricos e lastreada na gravidade abstrata do crime. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, os autos da ação originária (APOrd 0727732-66.2025.8.07.0001) indicam que o paciente foi denunciado por furto mediante fraude consumado (68 vezes) e na forma tentada (9 vezes), por meio de manipulação física dos terminais de autoatendimento de agências do Banco de Brasília, efetuando operações de saque e antes de liberar o valor sacado, forçava manualmente o “dispenser” de cédulas e retirava o dinheiro, gerando erro no terminal de autoatendimento que interpretava a manobra como falha sistêmica, resultando em estorno indevido do valor do saque, por erro na operação. Conforme se extrai da ocorrência policial, do demonstrativo de operações, dos Relatórios Policiais e principalmente dos arquivos de mídia (ID 237525985, 237525986, 237525989, 237526260, 237553413 a 237553419, 237553386, 237553388, 251405611, 251405612, 251405614, 251405615, 251405619 a 251405624, 251405631, 251405632, 251406113, 251406115, 251406117, 251406119 a 251406121, 251406123 251406129 e 251408505 – numeração dos autos de origem), estão presentes os elementos comprovatórios da materialidade e indiciários da autoria. Os referidos documentos e arquivos de mídia evidenciam a conduta do paciente durante os saques efetuados em terminais de autoatendimento, sendo possível aferir o momento em que o paciente força o dispenser, retira as cédulas e conforme demonstrado pelos extratos, as operações restavam canceladas, não obstante o dinheiro tivesse sido retirado dos terminais. Os elementos indicam conduta reiterada e que o paciente já responde criminalmente pela mesma conduta em outras unidades da federação, indicando, portanto, a gravidade concreta da conduta, necessidade de manutenção da ordem pública e descabimento de outras medidas cautelares. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. MEDIDAS DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela prática, em tese, das condutas descritas no artigo 158, § 1o (por seis vezes) do Código Penal, bem como no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de salvaguardar a ordem pública (ante a gravidade específica da conduta e o potencial de reiteração delitiva), não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar com apoio em motivos concretos, especialmente estando a paciente foragida. 4. O fato de não ter sido encontrado nada de ilícito na busca e apreensão efetuada na residência da paciente não esvazia os requisitos de manutenção da segregação cautelar, haja vista a presença de indícios suficientes quanto à autoria dos delitos imputados à paciente (extorsão e organização criminosa). 5. Não é o habeas corpus o meio adequado para a verificação da alegação de fraude bancária na conta da paciente, desacompanhada de prova constituída, porquanto necessária ampla dilação probatória, inviável na via eleita. 6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis da paciente. IV. DISPOSITIVO: 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313. (Acórdão 2060631, 0740041-25.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 04/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO DIGITAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que decretou a prisão preventiva do paciente, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, §2o-A, e 171, caput, do Código Penal, em concurso com outros agentes. 2. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva, bem como condições pessoais favoráveis do paciente, sustentando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo, 319 do CPP). Pleiteia a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva é desprovida de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal; (ii) definir se as condições pessoais favoráveis e a ausência de risco concreto à ordem pública autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando demonstrada, de forma concreta, a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal — garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal. 5. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi da fraude eletrônica praticada contra diversas vítimas, mediante uso de páginas falsas em redes sociais e movimentação financeira incompatível com a renda declarada do paciente. 6. Os elementos colhidos no inquérito indicam que o paciente atua de forma reiterada em crimes de estelionato digital, havendo registros de mais de 70 ocorrências correlatas e indícios de movimentações financeiras atípicas apuradas pelo COAF, revelando dedicação habitual à prática delitiva e risco concreto de reiteração. 7. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, família e ocupação lícita) não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento pacificado do STJ e desta Corte, quando presentes motivos concretos que demonstrem a periculosidade social do agente e a insuficiência das medidas cautelares diversas. 8. Não há ilegalidade na decisão que manteve a custódia cautelar, pois a prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, mas constitui instrumento legítimo de tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal, sendo inviável sua revogação por mera suposição de regime prisional menos gravoso em eventual condenação. 9. A alegação de ser o paciente pai de menores de 12 anos não encontra respaldo probatório quanto à indispensabilidade de sua presença para o cuidado dos filhos, não havendo motivo legal para a concessão de prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO 10. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, arts. 171, caput, e §2o-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1903298, HC no 0730145-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024; STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC no 696.191/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19.10.2021, DJe 25.10.2021. (Acórdão 2057339, 0743506-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) O impetrante aduz a primariedade do paciente, contudo, tal circunstância, por si, não afasta a possibilidade da segregação cautelar. Vale dizer, a primariedade se constitui objeto de aferição por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação. Todavia, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal. Quanto às vindicadas demais condições subjetivas supostamente favoráveis, como residência e empregos fixos, bem como os prejuízos sociais para a família do paciente decorrente de sua segregação cautelar, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e a quantidade e natureza do delito cometido possui previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI REITERADO E ORGANIZADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, que consistem em estelionatos praticados de forma reiterada contra idosos, por meio de fraude eletrônica e associação criminosa estruturada. 2. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos por meio da denúncia, das diligências investigativas, das imagens de câmeras de segurança, da confissão extrajudicial de corréu e da quebra de sigilo de dados telefônicos, que indicam o envolvimento do paciente em uma associação criminosa voltada para a prática sistemática de estelionatos bancários. 3. A reiteração criminosa e a escolha de vítimas idosas evidenciam a periculosidade concreta do paciente e a necessidade da segregação cautelar para impedir novos delitos, especialmente diante da sofisticação e da organização da empreitada criminosa. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal e constatado o risco de reiteração delitiva. 5. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se revela suficiente para resguardar a ordem pública e interromper a atuação delitiva reiterada do paciente e dos demais denunciados. 6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (Acórdão 1971784, 0754012-14.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO ELETRÔNICO, FALSA IDENTIDADE E FRAUDE PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que a medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, em razão da repentina mudança do paciente para Porto Alegre/RS. 2. O impetrante sustenta inexistência de “periculum libertatis”, pois a prisão preventiva foi mantida apenas pelo suposto risco de fuga, ignorando documentos que comprovariam que a mudança de endereço ocorreu para acompanhar a esposa grávida. Afirma que o paciente é primário, sem antecedentes criminais definitivos, possui residência fixa, laços familiares e necessita de tratamento médico contínuo. 3. Alega que os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça, que não há risco de interferência na instrução criminal, e que o próprio paciente manifestou interesse em ser interrogado. Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP. 6. No caso concreto, há indícios de autoria e materialidade dos crimes de estelionato eletrônico, falsa identidade e fraude processual, os quais apresentam gravidade concreta, considerando o modus operandi sofisticado, envolvendo falsificação de documentos e tentativa de obtenção ilícita de valores em processos judiciais. 7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando que as condutas indicam periculosidade concreta. 8. A mudança repentina do paciente para outro estado, sem prévia comunicação ao juízo, reforça o risco de fuga e justifica a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 9. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam risco à ordem pública e à instrução criminal. 10. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas no caso concreto, dada a gravidade das condutas e a possibilidade de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2. A mudança repentina de domicílio do réu, sem justificativa prévia ao juízo, pode caracterizar risco de fuga, justificando a segregação cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1852860, 0714121-83.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/04/2024; STJ, HC no 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025. (Acórdão 1975233, 0705520-54.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Sobre o alegado excesso de prazo, importa destacar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A necessidade de manutenção da custódia preventiva do ora recorrente já foi objeto de análise por esta Corte Superior no julgamento do HC 729.773/SP, julgado 19/4/2022, quando ficou assentado que a prisão preventiva foi "suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas que envolvem os fatos criminosos, posto que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa de grande porte, estruturada, em tese, para a prática reiterada de furtos de aparelhos celulares para posterior cometimento de fraude em detrimento das instituições bancárias e desvio de recursos de terceiros, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade dos envolvidos". 3. A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de pai de menores de 12 anos de idade exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados. No caso, as instâncias ordinárias assentaram que a filha do ora recorrente está sob os cuidados da mãe e possui avós. Ausente comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, não há possibilidade de se acatar o pedido de prisão domiciliar neste momento. 4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. No caso dos autos, não se verifica atraso na formação da culpa, tendo em vista a regular tramitação do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que envolve multiplicidade de réus (11 acusados), aos quais foram imputadas várias condutas criminosas graves. De fato, conquanto o paciente esteja preso desde maio de 2021, não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. 6. Consoante destaca o Tribunal de origem em "26/5/2022, os acusados foram interrogados e o MM. Juízo a quo declarou encerrada a instrução, deferindo prazo para alegações finais escritas". Logo, já encerrada a instrução criminal, não há se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, o que atrai a aplicação do enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior de Justiça. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 775.433/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) No caso em apreço, não se verifica o alegado excesso de prazo, pois a tramitação processual está se desenvolvendo regularmente, já tendo sido oferecida denúncia estando os autos aguardando a citação do réu e oferecimento de resposta (ID 252641343 dos autos de origem). Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 04 de novembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.